Tribunal: CARF
Processo: 10783.900005/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900005/2012-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Embargante
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos argumentos de
defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO ADQUIRIDO.
Para se garantir o direito ao desconto de crédito da contribuição não
cumulativa, há necessidade de se identificar devidamente o bem ou serviço
adquirido e, a depender do caso, demonstrar a sua utilização como insumo no
processo produtivo ou a sua subsunção a alguma das demais hipóteses
autorizativas da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade, mantendo-se a glosa
dos créditos do item “II.7 Dos serviços e bens não admitidos”. Vencido o conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo, relator, que acolhia os embargos, com efeitos infringentes, para sanar o
vício apontado e aguardar a decisão a ser proferida no processo no 10783.900001/2012-91.
Designado para a redação do voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900005/2012-70
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo na reunião de janeiro de 2020.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Recorrente, em face do Acórdão
no 3201-004.805, de 31/01/2019 (e-fls. 603 a 632), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADESOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM
DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos
I e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo
ou à prestação dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais,
ainda que essenciais à atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins
no regime não cumulativo.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

COFINS NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS A
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS
COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas
à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas com frete nas
operações de venda, quando por elas suportadas na condição de vendedor,
conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e
10.833/2003 para a Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS
DE ARMAZENAGEM.
Concede-se direito a crédito na apuração não-cumulativa da contribuição as
despesas referentes à despesa com armazenagem, de acordo com o art. 3, IV da
Lei n. 10.637/2002.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESESTIVA
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e
da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
transporte, armazenagem e logística dentro da zona primária, decorrentes de
importação de mercadorias.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPACHANTES.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e
da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
despachantes, decorrentes de importação de mercadorias.
CRÉDITOS. CUSTOS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem geram créditos não cumulativos se estiverem
vinculadas às operações de venda.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da não
cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência por ser absolutamente desnecessário para a
solução do litígio.
A embargante suscita obscuridade na decisão quanto ao seguinte excerto do
julgado (e-fl. 686):
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos A Recorrente relata explica que a
fiscalização glosou diversos créditos relacionados a bens e serviços adquiridos,
inclusive atinentes às despesas incorridas para o transporte desses bens. Diz, todavia,
que tais bens e serviços são utilizados como insumos, pois se tratam de ferramentas
operacionais, materiais de manutenção, etc, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo.
Da leitura dos autos depreende-se que tais créditos serão analisados no processo de n°
10783.900001/2012-91, apensado ao processo de n° 10783.921005/2011-22, a qual
engloba também as despesas de frete incorridas para o transporte desses bens.
A embargante entende que existiriam glosas individuais, em cada
processo/trimestre, a serem analisados especificamente. Assim se expressa nos embargos (fl.
687):
Por primeiro, não se depreende dos autos a conclusão de que tais bens e serviços seriam
analisados em apenas um dos autos submetidos a julgamento.
Isso porque todos os trimestres sob exame possuem glosas listadas na planilha anexa e,
uma vez desmembrados para serem julgados individualmente, caberia ao colegiado
analisar cada uma das glosas nos processos dos respectivos trimestres em que foram
perpetradas, especificamente
Como se mais não bastasse, nem mesmo nos autos apontados pelo Douto Conselheiro
Relator, qual seja, 10783.921005/2011-22, o direito creditório em espeque fora
efetivamente analisado, o que corrobora com a existência de obscuridade que demanda
incontestável reparo.
Destarte, é imprescindível o aclaramento da obscuridade retromencionada, a fim de que,
devida e detidamente analisados os créditos tomados pela EMBARGANTE, seja
atestada sua legitimidade, conferindo-se integral provimento ao recurso aviado.
O despacho de admissibilidade (e-fl. 887) considerou a existência de obscuridade
nos termos abaixo:
Com efeito, constato obscuridade, pois a decisão embargada não deixa expresso se
haverá de aplicar ao presente processo a decisão do processo 10783.921005/2011-22, ou
se o presente processo não trata da matéria aventada. O ponto merece esclarecimento.
Nesse sentido, acolheu os embargos para o item II.7 do Acórdão de Recurso
Voluntário (e-fl. 887).
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo para apreciação da matéria relativa à “Obscuridade quanto ao alcance da
decisão no item II.7 do Acórdão de Recurso Voluntário”
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

Tendo sido designado pelo Presidente da turma para redigir, na função de Redator
ad hoc, o voto do relator originário que não mais compõe este Colegiado, transcreve-se na
sequência o que restou por ele decidido e registrado.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar o ponto
acolhido nos embargos.
A embargante alega obscuridade quanto ao item II.7 do Acórdão. Tal item trata
dos serviços e bens não admitidos. Explica que todo o levantamento fiscal, toda a documentação
carreada a fim de corroborar a legitimidade dos créditos foi concentrado e reunido nos autos do
PA no 10783.900001/2012-91.
Ocorre que o julgamento em lote realizado por esta turma no dia 31/01/2019 não
contemplava o PA 10783.900001/2012-91. De modo que a referência feita a este item aos autos
do PA 10783.921005/2011-22 foi de fato equivocada.
Entendo que o importa para o item II.7 é o resultado do PA no
10783.900001/2012-91. Nesse sentido, em consulta ao sítio deste CARF, identifica-se que o
Processo Administrativo referido PA, aguarda desde o dia 25/07/2019 distribuição exatamente
para esta 1a TO-2aCÂMARA-3aSEÇÃO-CARF-MF-DF.

Sendo assim, proponho a presidência que seja solicitada prioridade a distribuição
do PA no 10783.900001/2012-91. Até que seja julgado o PA no 10783.900001/2012-91 proponho
sobrestar o presente PA. Ao final, o item II.7 do presente processo deve seguir o resultado do
julgamento do PA no 10783.900001/2012-91.
Assim a fundamentação correta para o item em questão passa a ser:
II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos
(...)
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

Da leitura dos autos depreende-se que tais créditos serão analisados no PA
10783.900001/2012-91. O resultado do julgamento no PA 10783.900001/2012-91 deve ser
aplicado ao presente item.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração COM EFEITOS
INFRENGENTES para sanear os vícios constatados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Tendo sido designado pelo Presidente da turma como redator do voto vencedor do
presente acórdão, passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no julgamento.
De acordo com o Parecer da Fiscalização, na auditoria dos PER/DComps,
constatou-se o seguinte: (i) a empresa comercializa diversos produtos com alíquota zero, daí o
acúmulo de créditos, (ii) os livros contábeis foram validados, (iii) não foram realizadas glosas de
créditos relativos a despesas de energia elétrica, serviços de industrialização, depreciação, fretes
em operações de venda, locação de prédios, embalagens, enxofre e bens para revenda e (iv)
foram efetuadas glosas em relação a serviços administrativos, serviços de auditoria, atividades
meio, serviços de despachante e desestiva, serviços de pintura, cópias de chave, gráficas,
serviços gerais, médicos, confecção de andaimes, tratamento de efluentes, ferramentas, fusíveis,
plugs, material de almoxarifado, vestuário de funcionários, material de escritório, utensílios de
elevadores, cartuchos de impressora, armários, cadeados, celulares, material elétrico, radiadores
e baterias para carros, graxas, vale transporte, bens e serviços não identificados (e os fretes
relativos a tais bens), fretes suportados pelo comprador relativos a aquisições não
tributadas/alíquota zero e a bens não identificados, armazenagem de insumos e de mercadorias
para revenda, créditos de períodos anteriores.
O Embargante tem como atividade central a mistura de fertilizantes básicos
(NPK) com micronutrientes específicos.
Nos Embargos opostos, o Embargante alega que não houve a apreciação, no
acórdão embargado, da controvérsia relativa aos bens e serviços identificados no Item “II.7 –
Dos Serviços e Bens Não Admitidos”, itens esses elencados na Planilha 2 (doc 2) presente às
fls. 1.133/1.278 destes autos, sendo informado que tal análise também não havia sido realizada
no processo administrativo no 10783.900001/2012-91, em razão da falta de instauração do
contencioso, decorrendo desse fato a obscuridade suscitada.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

No acórdão de embargos do relator, decidiu-se o seguinte:
Sendo assim, proponho a presidência que seja solicitada prioridade a distribuição do PA
no 10783.900001/2012-91. Até que seja julgado o PA no 10783.900001/2012-91
proponho sobrestar o presente PA. Ao final, o item II.7 do presente processo deve
seguir o resultado do julgamento do PA no 10783.900001/2012-91.
Assim a fundamentação correta para o item em questão passa a ser:
II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos
(...)
Da leitura dos autos, depreende-se que tais créditos serão analisados no PA
10783.900001/2012-91. O resultado do julgamento no PA 10783.900001/2012-91 deve
ser aplicado ao presente item.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração COM EFEITOS
INFRINGENTES para sanear os vícios constatados.
Consultando-se o processo no 10783.900001/2012-91, constata-se que nele foi
apresentado Manifestação de Inconformidade, mas não julgada pela DRJ nos respectivos autos,
em razão do fato de que tal processo fora apensado ao processo no 10783.921005/2011-22, cujo
Recurso Voluntário veio a ser julgado como repetitivo no primeiro julgamento deste processo
(até então paradigma) nesta mesma turma ordinária.
No anexo identificado como “doc 2” dos embargos destes autos, consta a relação
dos bens e serviços glosados relativamente a todos os processos (o paradigma, os repetitivos e os
apensos aos repetitivos), todos referentes ao sub-item II.7 do acórdão embargado.
Verifica-se na referida planilha, na parte relativa ao 4o trimestre de 2008, período
de apuração destes autos, que a quase totalidade das centenas de itens glosados, com
identificação do fornecedor e da nota fiscal, se refere a bens ou serviços identificados como “EM
LEVANTAMENTO”, fato esse que impossibilita se verificar a subsunção ou não do item ao
conceito de insumo ou a outra hipótese legal de creditamento. Os únicos itens que se encontram
devidamente identificados se referem a transporte de funcionários, água destilada, bebedouro,
vale transporte, tubo esgoto, bonés, chave fusível, corneta, fechadura, filme, frasco cristal,
furadeira, luva, mandril, tonner xerox, vassourão gari e martelete.
Não há nos autos esclarecimentos adicionais acerca da utilização desses bens e
serviços no processo produtivo do Recorrente, situação em que se tem por prejudicada a
autorização de desconto de crédito nos termos da Lei no 10.833/2003.
Nesse contexto, a maioria da turma votou por acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade apontada pelo Embargante, registrando-se que a rubrica do
acórdão embargado identificada como “II.7 Dos serviços e bens não admitidos” se restringe
aos itens identificados no referido “doc 2” dos embargos, os quais, em sua quase totalidade, não
se encontram devidamente identificados e, quanto aos poucos identificados, não se trata de
insumos ou não se demonstrou sua efetiva utilização no processo produtivo ou sua subsunção às
demais autorizações de crédito previstas na lei, devendo ser mantida a negativa ao desconto de
crédito da contribuição não cumulativa.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900005/2012-70

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital